Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-09.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000421-09.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (EMBARGANTE), MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, sustentando suposta omissão ao não considerar o pagamento de parcelas das custas e a necessidade de intimação pessoal para quitação das demais parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao pagamento parcial das custas e à necessidade de intimação pessoal para o cumprimento das demais obrigações.

III. Razões de decidir

3. Não se verificou a alegada omissão, pois o acórdão esclareceu que a intimação pessoal não é necessária para o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas, conforme o art. 290 do CPC, já que o recorrente foi intimado através de seu advogado sobre o parcelamento e não cumpriu com as obrigações.

4. O recurso de embargos de declaração não é cabível para reanálise da matéria já decidida, sendo utilizado de forma inadequada para rediscussão da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é necessária a intimação pessoal para o cancelamento da distribuição quando já houve prévia intimação do advogado sobre o parcelamento das custas. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIELTON HERDT em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 1000421-09.2022.8.11.0005, no qual esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante, que buscava a reforma da sentença proferida no ID. 217249185.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois, a seu sentir,
“houve omissão diante da falta de manifestação sobre a existência de pagamento de duas parcelas das custas, bem como sobre a obrigatoriedade de intimação pessoal do autor quando já iniciado o pagamento do parcelamento para dar continuidade ao pagamento. Da mesma forma, não houve a manifestação expressa sobre o entendimento do STJ sobre referida situação, cujo teor foi apresentado no recurso”.

Devidamente intimada, a embargada pugnou pela rejeição do recurso (ID. 230171670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese, o Embargante sustenta a ocorrência
de omissão no v. acórdão por supostamente não ter se atentado para o fato de já ter havido o pagamento de duas parcelas das custas e tampouco ter se pronunciado sobre a necessidade da intimação pessoal da parte para cumprir com os demais pagamentos.

Contudo, o v. acórdão
explicitamente
pontuou que:

“(...)
Dito isso,
quanto à prévia intimação pessoal
, o art. 485, II e III e § 1o, do CPC, dispõe que tal requisito seja essencial para a extinção do feito quando o processo ficar parado por mais de 01 (um) ano, por negligência das Partes, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias:

(...)
Todavia,
tal comando normativo não se amolda a situação sucedida neste feito
,
pois se refere à extinção do processo com previsão expressa no art. 290 do CPC
, o qual dispensa a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC, in verbis:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

(...)
Assim, na hipótese dos autos, concedido o parcelamento das custas, cabia ao apelante o recolhimento imediato da primeira parcela, bem como das subsequentes, fazendo a juntada aos autos, mensalmente, dos comprovantes de pagamento.

Entretanto,
o Apelante efetuou o pagamento
apenas
das duas primeiras parcelas
, deixando de recolher as três últimas parcelas remanescentes.

Ou melhor explicitando,
mesmo após ter sido devidamente intimado, por meio de seu advogad
o, acerca da autorização do parcelamento das custas em 05 (cinco) vezes, o Apelante não providenciou o recolhimento integral das custas iniciais, ônus que lhe cabia, sendo desnecessária a intimação pessoal para tanto.

Nessa ordem de pensar, não merece reparos a extinção da demanda por indeferimento da inicial ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, dado que
não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, sendo dispensável a intimação pessoal do Apelante para providenciar o recolhimento de parcela das custas judiciais, quando já ciente do deferimento do parcelamento destas
; devendo arcar com o ônus de sua desídia. (...)
”
(ID. 225407161)

Assim,
d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido
o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia,
não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer o seu entendimento.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há que se falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conheço e
REJEITO
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ELIELTON HERDT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024